Tribunal: STF
Processo: HC 266640
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luiz de Medeiros Justo, em favor de Darlan Gabriel Barbosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.052.056/RN.
Colhe-se do ato impugnado:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos no regime semiaberto, como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343 /2006. 
Posteriormente, foi interposto recurso de apelação defensivo, tendo o Tribunal de origem acolhido a arguição de cerceamento de defesa e determinado a anulação da sentença condenatória e o retorno do processo ao estado posterior ao recebimento da denúncia. 
O impetrante sustenta que o paciente se encontra preso cautelarmente desde maio de 2019, com a prisão temporária convertida em preventiva em setembro de 2020, totalizando 65 meses de segregação, em evidente excesso de prazo que viola a duração razoável do processo.
Aduz que a apelação foi julgada em 16/10/2025, com reconhecimento de cerceamento de defesa pela falta de acesso a 97% das interceptações telefônicas, e consequente anulação do processo desde após o recebimento da denúncia, impondo a reabertura integral da instrução. 
Assevera que, apesar da anulação da sentença, o habeas corpus na origem foi apenas parcialmente concedido para compatibilizar a custódia ao regime semiaberto, mantendo a preventiva e negando o relaxamento, o que seria contraditório diante da inexistência de título condenatório válido. 
Afirma que a manutenção da prisão preventiva por mais de 65 meses, com a instrução a reiniciar, configura antecipação de pena, vedada pelo art. 313, § 2º, do CPP, e caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
Defende que a invocação genérica da complexidade do feito não legitima a continuidade do encarceramento, especialmente porque o atraso decorre de falha estatal na custódia e disponibilização da prova, não sendo imputável à defesa. 
Entende que houve violação da presunção de inocência, pois, sem condenação válida, o paciente não pode cumprir pena, ainda que em regime menos gravoso, e a prisão cautelar não pode ser distorcida com o intuito punitivo. 
Pondera que o relaxamento deve se estender aos corréus, por identidade objetiva da situação, nos termos do art. 580 do CPP.”(eDOC 10, p. 1-2)
O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 23.12.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, o impetrante requer a superação da súmula 691, a revogação da prisão ou extensão da decisão proferida em favor de corréu.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem. (eDOC 18)
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que, ao contrário do que alega a impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691 porque o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.
In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Aguarde-se o julgamento de mérito nas instâncias antecedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente